Tribunal: STF
Processo: ARE 1480531
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Servidor público municipal da capital - Remuneração - Lei municipal nº 16.119/2015, que instituiu o regime de subsídios - Pretensão de recebimento de adicional noturno - Cabimento - Obrigatória adoção do entendimento firmado no pedido de uniformização de interpretação de lei - PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000 - Relatora: Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini; órgão julgador: Turma de Uniformização do Sistema Dos Juizados Especiais; data do julgamento: 19/12/2022, que estabeleceu a seguinte tese: "Servidor municipal. Cidade de São Paulo. Há direito de recebimento de adicional noturno pelos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde da prefeitura municipal que aderiram ao regime de subsídio (lei municipal nº 16.122/2015)." R. sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.



    Na minuta sustenta-se violação do art. 39, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REMUNERADO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. (ARE 1.451.385-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente